Tribunal: TJSP
Processo: 0000200-71.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000200-71.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado APARECIDO
DONIZETE DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para determinar a retificação do cálculo de liquidação de
penas para fins de livramento condicional, com a determinação de cumprimento
da fração de 2/3 do total da pena do delito de associação para o tráfico, V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000200-71.2019.8.26.0509 -Voto no 35.819
2
VOTO no 35.819
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0000200-71.2019.8.26.0509
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais DEECRIM 2a RAJ
Processo Digital no 0004006-49.2018.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: APARECIDO DONIZETE DE FREITAS
VISTOS,
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
interpôs
Agravo
em
Execução contra a respeitável decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de ARAÇATUBA, que
homologou cálculo de penas para fins de livramento condicional,
exigindo, para o crime de associação para o tráfico, o lapso temporal de
1/3 da pena.
Inconformado, requer a reforma da decisão para que
seja retificado o cálculo de penas, passando-se a exigir para fins de
livramento condicional, independente da hediondez ou não do delito, o
cumprimento de 2/3 da pena do crime de associação para o tráfico, ante
o disposto no art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000200-71.2019.8.26.0509 -Voto no 35.819
3
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
Razão assiste ao agravante.
Esta Relatoria perfilha o entendimento que o delito
previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06 (associação para o tráfico) não
pode ser considerado hediondo ou equiparado, tendo em vista que não
consta do rol do artigo 2o, da Lei no 8.072/90.
Já decidiu esta Câmara ser “forçoso reconhecer que o
rol dos crimes previstos na supracitada lei é taxativo, tendo em vista tratar-
se de norma restritiva de direitos, o que impede interpretação extensiva, ou
seja, o delito de associação para o tráfico não consta do rol mencionado e,
portanto, não pode ser considerado hediondo ou equiparado” (Agravo em
Execução no 0000408-36.2015.8.26.0496, Rel. Guilherme G. Strenger).
Contudo, não obstante referido entendimento, certo é
que, quanto ao benefício do livramento condicional, prevalece a Lei no
11.343/06 que, em seu art. 44, parágrafo único, prevê expressamente a
necessidade do cumprimento de 2/3 da pena para obtenção do
mencionado benefício, respeitando-se, assim, o princípio da especialidade
da Lei.
Neste sentido confiram-se decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE
LIVRAMENTOCONDICIONAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000200-71.2019.8.26.0509 -Voto no 35.819
4
DE DROGAS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o
cumprimento de 2/3 da pena para obtenção do livramento
condicional aos condenados pelo delito de associação para o tráfico
de drogas, uma vez que, embora o crime não figure no rol taxativo de
delitos hediondos ou a eles comparados, a exigência decorre do
disposto no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/2006.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 301.393/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
02/02/2016).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
ASSOCIAÇÃO PARAO TRÁFICO. LAPSO PARA OBTENÇÃO DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
2/3.
CONDIÇÃO
OBJETIVA
QUE
INDEPENDE DA HEDIONDEZ, OU NÃO, DO DELITO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006.
1. Para o crime de associação para o tráfico, há expressa previsão
legal da aplicação da fração para o livramento condicional em 2/3.
Não se trata de atribuir ou não caráter hediondo ao delito previsto
no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mas sim de se aplicar o parágrafo
único do art. 44 do citado dispositivo legal.
2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões
reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento
assentado na decisão agravada.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1484138/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe 15/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000200-71.2019.8.26.0509 -Voto no 35.819
5
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
2/3. PREVISÃO LEGAL. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.
11.343/2006.
Esta Corte consolidou o entendimento de que "na condenação pelo
crime de associação para o tráfico, perpetrado sob a égide da Lei
11.343/2006, faz-se necessário o desconto de 2/3 da pena para
obtenção do livramento condicional, (ressalvados os casos de
reincidência específica, em que há vedação), na condenação por
associação para o tráfico, em prestígio da programação normativa do
artigo 44, parágrafo único, de tal Diploma Normativo" (HC n.
292.882/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
18/8/2014). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 718.467/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe
22/02/2016).
Destarte, deve o agravado resgatar 2/3 da pena do
crime de associação para o tráfico para fins de livramento condicional,
nos termos do art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas para fins de
livramento condicional, com a determinação de cumprimento da fração
de 2/3 do total da pena do delito de associação para o tráfico.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora